Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a fixação da competência do Juízo singular, que promoveu a declinação para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alegre-ES. 2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão que revela situação de urgência, cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso, é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. 3. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a competência do Juízo singular para processar a demanda proposta em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S.A. 3.1. A competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois, em caso de ausência de exceção formal dilatória suscitada pelo interessado, ocorrerá o fenômeno da prorrogação. 3.2. Além disso a instituição financeira recorrida tem sede em Brasília, situação que permite a propositura da demanda no aludido foro, nos moldes do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC. 4. Diante do exposto, estabelecida a competência no ato de distribuição do processo ao Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, a competência relativa só pode ser alterada na hipótese de não ter sido prorrogada. 5. Recurso conhecido e provido.